Tribunal: CARF
Processo: 10882.723266/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723266/2016-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.759 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDICAO BALANCINS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
67
DO
RICARF.
AUSÊNCIA
DE
CONTRAPONTO
ÀS
RAZÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PREJUDICIALIDADE.
A ausência de fundamentação específica capaz de contraditar as razões de
decidir do acórdão recorrido leva, diante da impropriedade de a Câmara
Superior corrigir a falha recursal, ao não conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723266/2016-75
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.723266/2016-75

Trata-se de lançamento para exigência de contribuições previdenciárias, sobre
remunerações de segurados à disposição do empregador, não oferecidas à tributação e multas
cominativas, apuradas em decorrência da não informação das remunerações em GFIP – Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e também pelo não atendimento das
intimações fiscais. Consta do relatório fiscal:
4 De conformidade com denúncia do Ministério Público do Trabalho, formulado através
do Ofício no 25488.2016/CODIN/PRT 15a REGIÃO, de 17/02/2016; ofício no 272/2016
da Vara do Trabalho de Mogi Guaçu, com sentença de 1a Instância no processo
0001051-97.2014.5.15.0071, cópia anexa e constatações no banco de dados da Receita
Federal do Brasil, a empresa não tem informado desde 01/2014, as remunerações de
todos os segurados a seu serviço, em GFIP – Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, que constitui nas bases de cálculo previdenciária e
bases para benefícios prestados pela Previdência Social. A empresa informa apenas
funcionários demitidos para fins de acertos rescisórios, com GFIP sobrepostas e
efetuando o recolhimento previdenciário apenas desses acertos.
5 Assim sendo, o procedimento é para apuração das remunerações dos segurados a
serviço da empresa e lançamento das contribuições previdenciárias sobre essas bases, as
quais não foram oferecidas à tributação, em decorrência da prática dolosa em não
informar em GFIP . Abrange o lançamento, o período de 01/2014 a 12/2015.
...
MULTA QUALIFICADA/AGRAVADA E JUROS MORATÓRIOS
...
22.1 O contribuinte vêm omitindo, desde 01/2014, em declarar todas as informações
relativas a segurados a seu serviço, em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, dificultando que o fisco tenha conhecimento do real
montante do fato gerador praticado e da condição de contribuinte da previdência social.
22.2 Não informa todos os funcionários em GFIP, informa apenas alguns demitidos por
mês, para fins de acertos trabalhistas, com o recolhimento previdenciário. Assim
agindo, de maneira fraudulenta e ardil, mascara o real montante do fato gerador da
obrigação previdenciária mensal, fazendo-o parecer algo sem relevância fiscal.
22.3 O contribuinte beneficia-se em omitir o real montante dos fatos geradores de
contribuições previdenciárias por não ter contra si, a constituição de débitos correntes
mensais, permanecendo “sem débito”, mesmo que, pela falta de declaração, também
esteja prejudicando os funcionários e colaboradores, com a ausência do depósito
fundiário e de informar os salários para fins de benefícios previdenciários.
22.4 Cabe destacar que o conceito de dolo aqui adotado, vinculados aos artigos 71 e 72
da Lei no 4.502/1964, encontra-se no artigo 18, inciso I, do Código Penal, ou seja, o
crime doloso é aquele o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Após o trâmite processual, a Turma Ordinária deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário apenas para cancelar a qualificadora da multa de ofício, com a sua redução ao
patamar agravado de 112,5%. O acórdão 2402-007.492 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.723266/2016-75

Para a imposição da multa qualificada é necessário demonstrar a conduta dolosa de
sonegação ou fraude do contribuinte, diferenciando-a da mera omissão de declaração e
pagamento.
MULTA AGRAVADA.
E cabível o agravamento da multa de ofício em 50%, motivada pela falta de
atendimento às intimações que prejudique a fiscalização.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES PELO TRIBUTO LANÇADO.
Para a responsabilização dos administradores pela créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes é necessária demonstração dos atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei.
Intimada da decisão a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial o qual foi
admitido. Com base no acórdão paradigma no 9303-004.317, único aceito pelo despacho de
admissibilidade, devolve-se a este colegiado o debate acerca da necessidade de manutenção da
multa qualificada: “Nos termos da jurisprudência majoritária do CARF, a prática reiterada de
infrações à legislação tributária denota a intenção dolosa do contribuinte de fraudar a
aplicação da legislação tributária e lesar o Fisco, ensejando a aplicação da multa de ofício na
forma qualificada, tal como ocorre com aquele que apura valores de receita em seus livros
fiscais e contábeis e nada declara.”
Por sua vez o contribuinte, após rejeição de embargos de declaração, interpôs o
seu próprio Recurso Especial o qual não foi admitido nos termos dos despachos de fls.
1276/1282 e 1312/1314. Em tempo foi apresentada peça de contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do recurso da Fazenda Nacional e no mérito pelo seu não provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do Conhecimento:
Antes de entrarmos no mérito, considerando as alegações expostas na peça de
contrarrazões, se faz necessário tecer comentários sobre o conhecimento do recurso.
Como exposto, trata-se de recurso interposto pela União contra a parte da decisão
que afastou a incidência da multa qualificada.
O lançamento teve como fundamentação a prática reiterada adotada pelo
contribuinte de não registrar em GFIP os valores relativos às despesas com contratação de
trabalhadores; de forma voluntária o contribuinte optou por efetuar os registros legais apenas
quando do desligamento do respectivo empregado. Neste cenário, considerando a existência de
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.723266/2016-75

omissão voluntária que levou ao não pagamento do tributo o lançamento foi acrescido da multa
de ofício qualificada.
Debate-se a aplicação artigo 44, inciso II, da Lei no. 9.430/1996, conforme nova
redação conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007), cumulado com o art. 71 da Lei no
4.502/64.
O Colegiado recorrido afastou a qualificadora sob o entendimento de inexistir nos
autos a comprovação do dolo de fraudar ou de sonegar por parte do contribuinte, destacou que
nos termos da Súmula CARF no 14, a simples apuração de omissão de receita ou de rendimento,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício.
Com base no acórdão paradigma 9303-004.317 (único aceito pelo despacho de
admissibilidade) defende a União que no caso da prática reiterada do contribuinte de apurar
valores e nada declarar, deve-se manter a multa qualificada. Para recorrente a sonegação do
artigo 71 da Lei no 4.502/64, fundamento da aplicação do então inciso II do art. 44 da Lei no
9.430/96 (hoje § 1o c/c inciso I do mesmo art. 44) refere-se à conduta (comissiva ou omissiva)
que se destina a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador e suas
especificações, bem assim das condições pessoais da contribuinte.
Para o contribuinte o recurso não deve ser conhecido, primeiro porque adotou
entendimento de súmula e segundo em razão da divergência fática.
Pois bem, de fato entendo que o recurso não deve ser conhecido, entretanto
adoto outras razão para fundamentar o meu entendimento, explico.
O acórdão paradigma foi proferido em data posterior a publicação da Súmula
CARF no 14, situação que nos leva à interpretar que aquele Colegiado – analisando o caso
concreto – concluiu por restar caracterizada hipótese de inaplicabilidade do entendimento
vinculante. No caso do paradigma foi apurada a prática reiterada e deliberada do contribuinte em
omitir na DCTF receita devidamente reconhecida e escriturada em seus livros fiscais. Ou seja, o
contribuinte tinha ciência da necessidade de recolhimento do tributo, entretanto por opção não o
fez. No presente lançamento vejo a similitude entre os fatos. Aqui o contribuinte mesmo ciente
da sua obrigação de declarar na GFIP a totalidade das informações relativas aos seus
empregados, por opção somente entregava a GFIP quando do desligamento do trabalhador.
Assim, entendo haver a similitude entre os julgados.
Entretanto, e mais gravoso, há um erro quanto à fundamentação do recurso.
Embora o teor preliminar trate da multa qualificada, quando da exposição das razões que
poderiam levar esse Colegiado a modificação de entendimento a Recorrente afirma:
No caso concreto, faz-se mister examinar se a materialidade da conduta se ajusta à
norma inserida nos artigos da Lei no 4.502/66 a que remete a Lei no 9.430/96, em seu
artigo 44, inciso II (atual art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o 9.430/96, conforme nova redação
conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007).
Analisando detidamente os autos, observa-se que não se trata de mera hipótese de
falta de declaração ou de prestação de declaração inexata como pretendeu a e.
Câmara a quo.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.723266/2016-75

A contribuinte, na verdade, deixou de informar à Secretaria da Receita Federal valores
significativos das receitas no período de 2011, com objetivo de eximir-se do
pagamento das contribuições devidas. As informações prestadas em DCTF foram feitas
em desacordo com os registros contábeis do contribuinte, com o DACON e com o
LALUR, circunstância que revela o intuito doloso do comportamento da autuada no
sentido de obter vantagem ilícita em detrimento do interesse público.
Tem-se, portanto, que a conduta livre e consciente da contribuinte não pode ser
confundida como um mero erro material. A recorrida não externou, repita-se, uma
simples declaração inexata, mas ao contrário, uma inexatidão intencional e reiterada,
caracterizadora de presença da subjetividade no ato infracional e motivo bastante para a
penalidade de maior ônus.
Como visto, a atividade ilícita da autuada consistiu na prática sistemática de, sonegar
vultosas quantias, em atividade dolosamente repetida, evidenciada pela flagrante
desconformidade entre os valores informados em DCTF – Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais e os valores efetivamente devidos nos termos da sua
escrituração contábil. Tais práticas reiteradas revelaram evidente intuito fraudulento, a
ensejar a incidência da multa qualificada.
Conforme mesmo se verifica dos demonstrativos que compõem o Termo de Verificação
Fiscal, as diferenças entre o PIS, a Cofins, o IRPJ e a CSLL declaradas em DCTF e as
efetivamente devidas, nos termos da escrituração contábil da recorrente, são de todas
exorbitantes e demonstram, sem maiores digressões, o real intento da recorrida de
impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais.
Exemplificativamente, tomemos o período de apuração de janeiro/2011, no qual foi
declarado em DCTF como sendo devido o valor de R$ 700,51, a título de COFINS, ao
passo que, de acordo com a contabilidade da contribuinte, a contribuição devida, em
verdade, monta no valor R$ 90.051,41.
Diante de tais ponderações, pergunta-se: porque a contribuinte teria omitido valores
do PIS, da Cofins, do IRPJ e da CSLL devido em sede de DCTF, não o fazendo no
DACON apresentado para o mesmo período? Logicamente para furtar-se dos efeitos
de reconhecimento e confissão de dívida produzidos pela declaração em DCTF, em tudo
mais eficazes para a Administração Tributária.
E concluiu:
Desse modo, o ilícito foi cometido pela recorrida com evidente intuito de fraude, sendo
inteiramente cabível, conforme jurisprudência pacificada dos Conselhos de
Contribuintes, a cobrança da multa agravada.
Tudo considerado, conclui-se que o contribuinte:
i) praticou atividade ilícita comprovada, consistente na prática sistemática, durante todo
o no ano-calendário de 2011, de omitir em DCTF valores significativos de PIS, Cofins,
PIS, a Cofins, IRPJ e CSLL devidos, sem declinar quaisquer justificativas plausíveis
para tal conduta, em atividade reiterada, que reforça o intuito de fraude, motivo pelo
qual foi devidamente aplicada pela fiscalização a multa de 150%;
ii) como resultado de sua conduta dolosa de apresentação reiterada de declarações
inverídicas ao fisco, objetivando impedir o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador do imposto de renda, houve evidente prejuízo
ao erário;
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.723266/2016-75

iii) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, já que realizada de
forma sistemática;
iv) a conduta realizada repetidamente demonstrou desprezo ao cumprimento da
obrigação fiscal, ao princípio da solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal
de participação, indicando a intensidade do dolo.
Ora, a fundamentação do recurso está em descompasso com o lançamento. Não se
trata do ano-calendário de 2011, o lançamento não exige PIS, Cofins, IRPJ e CSLL, não se
discute omissão em DCTF e muito menos apresentação reiterada de declarações inverídicas ao
fisco.
Neste sentido, salvo melhor juízo, diante da completa ausência de contraponto às
razões adotadas no caso concreto pela Câmara a quo e não sendo pertinente admitir que a
Câmara Superior corrija a falha recursal, entendo pela prejudicialidade do recurso.
Assim, deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1328
DF CARF MF
Original